Tribunal: TJMT
Processo: 1002554-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N.o 1002554-39.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Marcelo André de Matos
Impetrados: Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e Gerente de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo André de Matos, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e Gerente de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso, consubstanciado no indeferimento da inscrição do impetrante no concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-A Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde do Estado de Mato Grosso, em razão do fator idade.
O impetrante relata que se inscreveu no concurso público para formação de cadastro de reserva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital no 005/2022-SEPLAG/SESP/MT, para o cargo de Médico – Especializada: Ortopedia, tendo sido sua inscrição, inicialmente, deferida, conforme publicação divulgada no dia 02/02/2022.
Aduz, no entanto, que “em 14/02/2022, às 23:05h, houve a republicação da relação definitiva de inscritos, na qual não constava o nome do impetrante, e em nova consulta realizada em 15/02/2022, foi surpreendido com o INDEFERIMENTO de sua inscrição, por fator idade.”
Inconformado, o impetrante ingressa com o presente mandado de segurança, argumentando que, não obstante o limite de idade previsto no Edital, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento, inclusive sumulado, de que o “limite de idade como condição para ingresso no serviço público apenas se convalida quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido.”
Salienta que se inscreveu no certame para o cargo de Aluno-A Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde, sendo que as atribuições do cargo, conforme expresso no próprio Edital, não são propriamente aquelas típicas do serviço militar, motivo pelo qual o indeferimento da sua inscrição em razão da idade se mostra ilegal.
Defende, também, que “a lei exclui, indevidamente, os próprios militares da ativa da exigência de idade máxima, o que, segundo o STF, é inconstitucional, por favorecer os militares e prejudicar os civis, caso do impetrante.”
Pontua que “a idade não deve ser requisito indispensável para o desempenho das atribuições de médico, ainda que no quadro da carreira militar. De fato, não se mostra razoável a exigência máxima de 35 (trinta e cinco) anos de idade para ingresso no cargo de Oficial da PM do Quadro Médico, haja vista que o desempenho de tais funções não exigem o vigor físico da juventude. Assim, não se demonstra aceitável a exigência etária fixada em lei e no Edital.”
Argumenta que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida em caráter liminar, diante da probabilidade do direito invocado, bem como do periculum in mora, tendo em vista que o certame se encontra previsto para o dia 20/02/2022.
Com base nestes fundamentos, o impetrante pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que seja determinado “aos impetrados que, doravante, INCLUAM O NOME DO IMPETRANTE NO ROL DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS, garantindo a sua participação no Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva para o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde do Estado de Mato Grosso (Área/Especialidade: Ortopedia), INDEPENDENTEMENTE DO REQUISITO DE IDADE MÁXIMA (35 ANOS), assegurando sua participação na Prova Objetiva e Dissertativa marcada para o próximo dia 20/02/2022 (domingo), bem como nas fases subsequentes, caso obtenha aprovação.”
No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança.
Juntou documentos a título de prova pré-constituída.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, convém consignar que, para a concessão de liminar no mandado de segurança, é necessário que o impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial (fumus boni juris), além da possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (periculum in mora).
Infere-se, a partir do aludido dispositivo, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, o que exige prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.
No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, vislumbro, a princípio, a presença de fundamentos jurídicos relevantes aptos a autorizar a concessão da medida liminar pleiteada, bem como a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de concessão da segurança somente ao término do processo.
Com efeito, verifica-se que a presente ação mandamental visa combater ato praticado pelas autoridades coatoras, consubstanciado no indeferimento da inscrição do impetrante no concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-A Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde do Estado de Mato Grosso, por possuir idade superior a 35 (trinta e cinco) anos, em contrariedade ao disposto no artigo 11, inciso II, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 555/2014, bem como no Item 3.1.19 do Edital.
A controvérsia, portanto, gira em torno do estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público para ingresso na carreira militar, quando as atribuições do cargo a serem desempenhadas não são típicas do serviço militar, como é o caso do cargo para o qual o impetrante se inscreveu (Médico – Especializada: Ortopedia).
Por certo, é cediço que, ao apreciar a questão, em recurso paradigma da sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal de Justiça reafirmou a sua jurisprudência para consignar a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público, quando houver justificativa fundada nas atribuições do cargo a ser exercido, conforme tese a seguir destacada:
“O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.” (STF, ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013) [Destaquei].
Inclusive, o aludido entendimento se encontra previsto na Súmula no 683 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”
Não obstante a isso, resta devidamente demonstrado nestes autos que o impetrante busca participar do concurso público para Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para o cargo Especialidade: Médico Ortopedista, o que, segundo entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, não pode estar adstrito ao limite máximo de idade estabelecido na legislação e no Edital do certame, em decorrência da natureza eminentemente técnico-científica inerente às atribuições do cargo.
Nesse sentido, vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR. LIMITAÇÃO ETÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 683/STF. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido. 2. No caso, as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar. Cuida-se de vaga relacionada à área de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades), reclamando formação específica para o seu desempenho. Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, AI 720259 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 22/02/2011, DJe-078 DIVULG 27-04-2011 PUBLIC 28-04-2011 EMENT VOL-02510-02 PP-00348) [Destaquei].
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE: NECESSIDADE DE RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 683 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (STF, ARE 809533 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014) [Destaquei].
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO MILITAR. LIMITE DE IDADE. 1. O recorrido, aprovado em concurso público para Primeiro Tenente Médico Policial Militar do Quadro de Oficiais de Saúde do Estado de São Paulo, não pôde ser empossado, sob o argumento de que, na época da inscrição para o certame, tinha mais de 35 anos de idade. 2. Edital que fixou idade máxima, em concurso para médico militar, apenas para inscrição de candidatos civis. A Corte de origem afastou essa diferenciação e determinou a posse do recorrido. 3. Se o bom desempenho das atividades de médico da Polícia Militar demanda a força física peculiar ao jovem, a exigência de 35 anos de idade máxima deveria ser atribuída a todo e qualquer candidato e não apenas aos civis. Fica claro que a distinção em debate foi criada para favorecer os militares. Precedente: RMS 21.046. 4. Agravo regimental improvido.” (STF, RE 215988 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 18/10/2005, DJ 18-11-2005 PP-00019 EMENT VOL-02214-02 PP-00320 RNDJ v. 6, n. 74, 2006, p. 57-59) [Destaquei].
Inclusive, verifica-se que os mencionados precedentes têm sido utilizados para fundamentar decisões monocráticas da Suprema Corte no mesmo sentido (RE 58336, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 26/03/2018, Publicação: 19/04/2018; ARE 936744 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 03/03/2016, Publicação: 09/03/2016.).
Não destoa a jurisprudência dos Tribunais pátrios:
“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - ESPECIALIDADE MÉDICO ORTOPEDISTA - LIMITE DE IDADE – INAPLICABILIDADE - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 646 – ORDEM CONCEDIDA. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que apenas se justifica o estabelecimento de limitação de idade para ingresso no serviço público quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo objeto do certame. (Tema 646). Ao candidato que presta concurso público para provimento de cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, especialidade Médico Ortopedista, não se deve impor o limite de idade, uma vez que as atribuições do cargo a serem desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar.” (TJMS. Mandado de Segurança Cível n. 1401932-33.2020.8.12.0000, 2a Seção Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 15/07/2020, p: 17/07/2020) [Destaquei].
“REEXAME NECESSÁRIO- MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - CONCURSO PARA O QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE - POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - LIMITE DE IDADE - NATUREZA DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO - MÉDICO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Ao se exigir do candidato a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos para ingresso no quadro de oficiais da saúde da polícia militar - cujas atividades não exigem esforço físico, mas dependem essencialmente de conhecimentos técnicos -, revela-se incompatível com o princípio da razoabilidade, assim impositivo o acolhimento do pedido para assegurar a participação do requerente do concurso público.” (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0024.14.057089-6/003, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 17/12/2021) [Destaquei].
Por fim, numa análise dos fatos, verifico a possibilidade de ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação caso não seja concedida a liminar pleiteada, ao passo que aplicação das provas correspondentes à primeira fase do certame se encontra marcada para acontecer no dia 20/02/2022.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar vindicado, a fim de que as autoridades coatoras procedam com a inclusão do nome do impetrante na lista de inscrições deferidas, garantindo a sua participação no concurso público para Formação de Cadastro de Reserva para o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde do Estado de Mato Grosso (Área/Especialidade: Ortopedia), independentemente do requisito de idade máxima (35 anos), assegurando sua participação na Prova Objetiva e Dissertativa marcada para o próximo dia 20/02/2022 (domingo), bem como nas fases subsequentes, caso obtenha aprovação.
Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para que prestem, no prazo legal, as informações que julgarem necessárias.
Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, inciso II, Lei 12.016/2009).
Após, sendo ou não prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado